Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-75.2017.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATO DO PRODUTO. AUTOMÓVEL. FALHA NO SISTEMA DE AIRBAG. INOCORRÊNCIA. PROVA DA INEXISTÊNCIA DO DEFEITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE.

1. Apelação interposta da r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais.

3. Tratando-se de relação de consumo, e nas hipóteses de fato do produto, como na demanda em exame, aplica-se o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual eventual responsabilidade do fabricante prescinde da comprovação de que teria agido com culpa, e somente será elidida quando ele provar que não colocou o produto no mercado; que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. No caso dos autos, o perito foi categórico ao afirmar que mesmo a colisão tendo ocorrido na parte frontal do veículo, esta se deu na área inferior e não houve parada súbita do automóvel, mas gradativa, não se verificando, portanto, as condições necessárias para acionamento do sistema de airbag.

5. O fato de a ré ter realizado recall não autoriza a conclusão de que o defeito existe, notadamente porque a mencionada chamada dos consumidores, embora referente ao sistema de airbag, não se deu para correção do sistema de acionamento – problema relatado pelos apelantes.

6. Comprovada a inexistência do defeito, nos termos do § 3o do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, fica afastado o dever de indenizar.

7. Apelação dos autores conhecida e desprovida.